Tribunal: TJES
Processo: 0000501-69.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-69.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHUAN SOARES DE OLIVEIRA BERGAMASCK

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-69.2022.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RHUAN SOARES DE OLIVEIRA BERGAMASCK

Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
CAUSA DE
AUMENTO
.
INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06).
NÃO
COMPROVADA
A CIÊNCIA DO APELADO
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Não assiste razão ao órgão ministerial ao pleitear a causa de aumento pela interestadualidade (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), pois não é possível concluir, com a segurança necessária, se no espelho do rastreamento enviado por Luiz Felipe a Rhuan continha a informação da origem em Guarujá/SP, a ponto de permitir a conclusão de que este sabia do caráter interestadual do tráfico de drogas em questão, motivo pelo qual preservo a percepção do Juízo de origem.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-69.2022.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RHUAN SOARES DE OLIVEIRA BERGAMASCK

Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia (
link
no Id. 6186674, pp. 493-499), por meio da qual fora julgada
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-se o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
4
(
quatro
) ano
s
e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e
415
(
quatrocentos e quinze
) dias-multa,
em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de abril de 2022, por volta das 10 horas, na Rua Barão dos Aymorés, nº 455, Bairro Rúbia, em Nova Venécia, os denunciados RHUAN SOARES DE OLIVEIRA BERGAMASCK e LUIZ FELIPE SANTOS adquiriram 574 (quinhentos e setenta e quatro) comprimidos de ecstasy, que foram enviados de Guarujá/SP pelos Correios, com a intenção de revenda no Município de Nova Venécia. Consta que o denunciado Luiz Felipe realizou a encomenda da droga de um fornecedor do Estado de São Paulo, tendo utilizado o serviço de rastreio dos Correios, para acompanhar o objeto, e o denunciado Rhuan ficou responsável pelo recebimento em seu endereço de trabalho. O objeto foi acompanhado e interceptado pela Polícia Federal, que conduziu as investigações.

O Processo foi desmembrado em relação ao réu LUIZ FELIPE, por não ter sido encontrado para notificação (nº 0000806-19.2023.8.08.0038).

Devidamente processado, o réu RHUAN foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona a condenação
, devidamente lastreada no Inquérito Policial Federal (pp. 13-189), no Auto de Apreensão (p. 25), nas fotografias (pp. 27-31) e no Laudo Químico Definitivo (pp. 241-246), por meio do qual foram identificados
569 (quinhentos e sessenta e nove) comprimidos de ecstasy (MDMA).

Além disso, o acusado confessou ter recebido a droga pelos Correios, e os policiais federais responsáveis pelas investigações ratificaram os fatos.

A controvérsia recursal consiste,
exclusivamente
, na pretensão de incidência da causa de aumento da
interestadualidade
(art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 -
“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
V
– caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”
).

Acerca dessa majorante, ressalta-se que, de fato, a prática do tráfico de drogas mediante venda, aquisição e remessa de encomendas via Correios, que envolva remetentes e destinatários em estados da federação diferentes, é situação que invoca a incidência da majorante da interestadualidade (TJES, Ap 0000128-51.2021.8.08.0045, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, julgado em 22/6/2023).

No presente caso, a questão cinge-se em estabelecer o juízo de certeza
se o apela
do
Rhuan tinha conhecimento
(dolo)
dess
e caráter
interestadual
, na medida em que, embora fosse o destinatário da droga, todo o protagonismo no processo de aquisição e acompanhamento da encomenda fora realizado pelo corréu Luiz Felipe (“DJ LF”).

Em seu
interrogatório
, o apelado afirmou que Luiz Felipe (“DJ LF”) – traficante com o qual já havia adquirido entorpecentes – fez uma oferta para que colocasse o endereço de seu trabalho (loja) como destinatário de uma encomenda de drogas, e em troca receberia de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) gramas de haxixe.
Segundo o apela
do
, Luiz Felipe tinha dito que a encomenda viria da Serra/ES,
e que chegaria até sexta-feira
. Tal relato ratifica suas declarações extrajudiciais (pp. 21-23).

O apelado afirmou, também, que Luiz Felipe passou toda a sexta-feira em sua loja, mas a droga somente chegou na segunda-feira seguinte.

Apesar disso, o Ministério Público argumenta que os autos contêm espelhos de conversas entre os réus, tratando do aguardo das drogas, sendo que, em determinado momento, Luiz Felipe
encaminh
ou
, ao apela
do
Rhuan, uma fotografia do
Sistema de
rastreamento
dos Correios
,
em que fica
ria
clara a origem do pacote como sendo Guarujá/SP (QB708751755BR)
(fl. 113 dos autos físicos; p. 225 dos autos digitalizados). Em seguida, os réus continuam tratando da encomenda normalmente.

Anoto, por oportuno, que a cópia da fl. 113 dos autos físicos (p. 225 dos autos digitalizados), inicialmente constante no arquivo digitalizado,
não se encontra suficientemente nítida
, motivo pelo qual este Gabinete diligenciou perante o Juízo de origem, solicitando uma cópia de melhor qualidade, a qual foi juntada quando do lançamento do Relatório. Nessa cópia,
continua inexistindo nitidez,
ou seja,
não é claro que o rastreamento encaminhado por Luiz Felipe para Rhuan continha a informação de que o pacote era oriundo de outro Estado
.

Aliás, o próprio Juízo, ao encaminhar o arquivo, afirmou que a qualidade
“não está muito boa, uma vez que se trata de uma foto a tela do celular, que está quebrada”,
conforme consta no arquivo juntado.

Portanto, evidente que a prova sobre qual a acusação se baseia
não é nítida
,
apesar de tentativas de obtenção de uma melhor cópia.

Com efeito, não é possível concluir, com a segurança necessária, se no espelho do rastreamento enviado por Luiz Felipe a Rhuan continha a informação da origem em Guarujá/SP, a ponto de permitir a conclusão de que este sabia do caráter interestadual do tráfico de drogas em questão, motivo pelo qual preservo a percepção do Juízo de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)